Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-30.2003.8.11.0017
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001121-30.2003.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WILY HENKE - CPF: 119.114.929-34 (APELADO), MARIO TAKATSUKA - CPF: 352.479.088-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILLY HENKE (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA IMPULSO OFICIAL – INÉRCIA DO FEITO POR CULPA DO MECANISMO JURIDIÁCIO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso.

Não se configura a prescrição intercorrente na hipótese de inércia do feito por culpa do mecanismo judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que, de ofício, pronunciou a prescrição da pretensão formulada no Cumprimento de Sentença, formulado na Ação Monitória, ajuizada em face de
Willy Henke,
posteriormente substituído pelo
Espólio de Willy Henke
. Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a prescrição intercorrente somente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, o que inocorreu.

Diz que sempre foi diligente quando intimado, cumprindo com as determinações judiciais, não havendo inércia de sua parte.

Alega que a paralização do processo decorreu de equívoco na confecção dos cálculos o processo executivo e que, em ato contínuo, houve o falecimento do executado, na data de 16/10/2014, sendo que a substituição pelo espólio somente ocorreu em 16/08/2016.

Argumenta que o artigo 313, I, do Código de Processo Civil, estabelece que o processo deve ser suspenso em caso se morte ou a perda da capacidade processual de qualquer uma das partes, e que essa suspensão retroage à data do óbito, porque a marcha processual não pode ter prosseguimento válido sem a presença de um dos seus sujeitos, devendo perdurar até que ocorra a regularização do polo processual.

Diz que, mesmo após a regularização da representação processual da parte executada, com a constituição de novo advogado, as publicações e intimações permaneceram sendo realizadas em nome do advogado anterior, dificultando a prática de atos válidos, somando-se aos diversos fatores que dificultaram o andamento do processo.

Enfatiza que processo nunca ficou paralisado por lapso temporal superior ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil Brasileiro, complementando que
“a paralização do processual se deve não só a fatores inerentes ao judiciário como também a eventos que ocasionaram a paralização e dificultaram o prosseguimento do feito para a satisfação da obrigação”
(sic.).

Ao final, pugna pelo afastamento da prescrição proclamada ou, alternativamente, exclusão da fixação de honorários sucumbenciais, em aplicação ao Princípio da Causalidade, ou, ainda, para que, em caso de manutenção, a verba seja fixada de forma equitativa e proporcional ao trabalho efetivamente prestado pelos patronos.

As contrarrazões vieram ao id. 92832959 – Pág. 37.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em 30/09/2003, o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou esta
Ação Monitória
em face de
Willy Henke
, lastreada no inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia de nº 91/00148-X, com vencimento em 30/07/1992, que, posteriormente, por força de uma sequência de termos aditivos, acabou por ter o vencimento prorrogado para 15/09/1999 (id. 92832956 - Pág. 17).

O feito monitório, que contou com a oposição de embargos monitórios (id. 92832956 - Pág. 84), tramitou regularmente, culminando com a prolação da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos, para determinar a readequação do valor do débito, de acordo com os parâmetros fixados na decisão, que acabou por promover a alteração na cobrança de diversos encargos, os quais haviam sido estabelecidos originalmente no ajuste (id. 92832956 - Pág. 133).

Após atualização dos cálculos, realizada pela contadoria do Juízo, em
20/06/2011
os executados aportaram aos autos (id. 92832957 - Pág. 29), noticiando o falecimento de seu advogado, Dr. Roberto Penoff da Silva, constituindo, no mesmo ato, novo causídico, o Dr. Mário Takatsuka, e pugnando pela retificação da “capa” dos autos, bem como para que nas novas intimações fossem realizadas em nome do novo patrono.

Na mesma petição, requereu que fosse reaberto prazo para manifestação acerca dos cálculos apresentados, uma vez que a intimação para o ato havia sido realizada em nome do advogado falecido.

Em
14/10/2011
, sobreveio a manifestação do executado, discordando acerca do cálculo, apresentando, na oportunidade, laudo elaborado por profissional particular, contratado para essa finalidade (id. 92832957 - Pág. 33).

Em
10/05/2012
, portanto, 07 meses depois, foi determinada a intimação do exequente para manifestar-se acerca dos cálculos apresentados, tanto pelo auxiliar do Juízo quanto pela parte executada (id. 92832957 - Pág. 50), tendo a publicação respectiva sido realizada somente em
12/07/2012
(id. 92832957 - Pág. 51).

Diante da falta de manifestação da parte, certificada somente em
12/03/2013
, e do transcurso do prazo da última atualização do cálculo, em
20/06/2013
, ao magistrado singular determinou nova remessa dos autos ao contador do Juízo e, após retorno, a intimação das partes, para manifestação, sob pena de extinção do processo, advertência essa direcionada apenas ao banco exequente (id. 92832957 - Pág. 52).

Não obstante a determinação para a elaboração de novo cálculo da dívida tivesse sido exarada em
20/06/2013
, a diligência foi cumprida somente em
03/02/2014
(id. 92832957 - Pág. 68).

Acerca do cálculo, o exequente foi intimado em
24/03/2014
, conforme certificado pelo oficial de justiça (id. 92832957 - Pág. 72), sobrevindo o petitório de id. 92832957 - Pág. 73, em
27/03/2014
, por meio do qual noticiou a constituição de novos advogados, juntando os instrumentos de mandato, requereu a retificação da autuação para que as novas intimações fossem realizadas em nome nos novos causídicos e, por fim, a dilação de prazo para manifestação, tendo em vista substituição dos patronos.

Mesmo sem qualquer deliberação judicial, em
03/06/2014
promove a juntada de novos cálculos e pugna pelo prosseguimento do feito constritivo (id. 92832957 - Pág. 90).

A despeito dessa manifestação do exequente, o processo permaneceu paralisado, por inércia do Judiciário, por mais de 02 (dois) anos, até que, em
18/08/2016
, os herdeiros da parte executada noticiam o falecimento do executado
Willy Henke
, ratificam o pedido de substituição nome do advogado falecido na autuação e reiteram a necessidade de que as intimações sejam realizados em nome do subscritor da peça processual respectiva, manifestando, por fim, mais uma vez, pela discordância dos cálculos apresentados pelo contador judicial (id. 92832957 - Pág. 97).

Sem qualquer deliberação do Juízo, o processo permaneceu paralisado até
03/01/2017
, quando sobrevém petição do banco indicando novo advogado para receber as intimações, mediante a juntada dos respectivos instrumentos de mandado.

O processo seguiu paralisado, sem qualquer impulso judicial, até que, finalmente, em
27/10/2017
, ou seja,
passados mais de 04 anos
do último pronunciamento judicial, ocorrido em
20/06/2013
(id. 92832957 - Pág. 52), o magistrado singular determina a intimação do banco exequente para que se manifestasse acerca da petição apresentada pelos herdeiros do executado ao id. 92832957 - Pág. 97, sob pena de extinção. (Id. 92832958 - Pág. 32)

Mais uma vez o processo permaneceu sem impulso oficial, até que, em
06/02/2018
, o juiz chamou o feito a ordem, determinado à Secretaria do Juízo que adotassem as providências necessárias (id. 92832958 - Pág. 33).

Sem que constasse dos autos qualquer documento que comprovasse a realização da intimação do exequente, determinada ao id. 92832958 - Pág. 32, em atendimento à determinação judicial, em
30/08/2018
, a Secretaria certifica o decurso do prazo assinalado, sem manifestação (id. 92832958 - Pág. 34).

Após pedido de extinção, formulado pelos executados, em
31/08/2018
, com base na propalada certidão (id. 92832958 - Pág. 35), em
03/09/2019
, ou seja, depois de transcorrido mais de um ano, o juiz profere o despacho de id. 92832958 - Pág. 37, determinando a intimação pessoal do banco exequente para que manifestasse seu interesse no andamento do feito, sob pena de extinção.

Em atendimento à determinação judicial, em
27/09/2019
, sobrevém manifestação do exequente (id. 92832958 - Pág. 39), requerendo a designação de perito judicial para elaboração de novos cálculos, tendo em vista a discordância de ambas as partes quanto ao cálculo, elaborado pelo contador judicial, pugnando, também, pela inclusão de todos os herdeiros no polo passivo da ação, providência essa que ainda não havia sido adotada pelo Juízo, a despeito do falecimento do executado, noticiado pelos próprios herdeiros em
18/08/2016.

Sem que houvesse qualquer deliberação do judicial acerca dos pedidos, situação essa recorrente durante todo o processamento do feito, o magistrado proferiu a sentença impugnada, por meio da qual, de ofício e sem propiciar qualquer manifestação prévia do exequente, reconhece a prescrição intercorrente e julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inc. V, do Código de Processo Civil.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

A sentença já estaria eivada de nulidade, só pela falta de oportunização, à parte, manifestar-se previamente sobre a prescrição proclamada, consoante determinação expressa do artigo 487, parágrafo único, do Código Processo Civil:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do
§ 1
o
do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas
sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.

Todavia, em observância ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, faz-se necessário, desde logo, o afastamento da prescrição proclamada.

Após minucioso relato dos fatos estabelecidos no processo, é possível concluir que a demora no trâmite processual não ocorreu por inércia do exequente, que, aliás, se de alguma forma ocorreu, teve influência mínima no retardamento do processo.

Infere-se dos autos que a demora na conclusão do processo teve início no prolongamento da discussão em torno dos vários cálculos da dívida apresentados, alguns pelo contador judicial e outros pelo exequente e pelo executado, todos sem consenso de quaisquer das partes.

Nesse contexto, reputo que o retardamento do processo contou, de modo decisivo, com a participação (ou falta dela) do juiz, que, aliás, funcionou como mero espectador, durante quase todo tempo, enquanto em outros momentos, nem mesmo assim se portava, como se verifica da constante demora, quando não, da falta de impulso oficial que o processo invariavelmente demandava, em razão das manifestações das partes, que chegou a perdurar 04 (quatro) anos, como mencionado anteriormente.

Funcionou como mero expectador quando deixou de colocar fim ao interminável embate das partes, acerca dos cálculos da dívida apresentados, que perdurou por inconcebíveis 09 (nove) anos, sem qualquer interferência do Juízo, e somente foi encerrado pela prolação da sentença impugnada.

Impende registrar que o processo não suportou qualquer suspensão, de modo que duração irrazoável do procedimento se deveu à falta de condução adequada do processo, cuja atribuição pertence ao juiz presidente do feito, que, em alguns casos, deixou de deliberar, a fim de pôr termo a discussões infrutíferas, enquanto em outros, não promoveu impulso oficial em tempo e modo adequado.

Como cediço, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo, o qual não experimentou qualquer suspensão, decorreu da inércia do Judiciário, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 106.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1
. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1083358 RS 2017/0080323-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente. 2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim,
é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição
. 3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor. 4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora por mais de seis anos, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 386487 SP 2013/0278426-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).

Pelo o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, e, com isso, afastar a prescrição pronunciada, determinando o retorno dos autos à origem, para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021